Tribunal: TJMT
Processo: 1045119-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045119-60.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (EMBARGANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE EMBARGANTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Conforme expressa e objetiva redação do §3o do artigo 4o da Portaria no 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. Precedentes.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1045119-60.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

ROSINETE RAMOS DA SILVA

EMBARGADA:

TIM CELULAR S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSINETE RAMOS DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
147957683
), que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela ora recorrente,
para afastar a condenação por danos morais, redistribuindo o ônus da sucumbência.

A embargante, nas razões coligidas no Id
148693699
, levanta a ocorrência de nulidade do julgamento, sustentando que
“
em 29/09/22 fora intimada da pauta de julgamento da apelação que

ocorreria no Plenário Virtual, entre os dias 13 e 14/10/22”.
(sic)

Alega que
“no dia 30/09/22, nos termos do art. 4o, §2o, da Portaria no 298/2020-PRES, peticionou TEMPESTIVAMENTE requerendo que o recurso fosse retirado da pauta do Plenário Virtual e incluído na pauta da Sessão por Videoconferência, vez que tinha interesse em realizar sustentação oral.
Contudo, estranhamente, o recurso fora julgado no Plenário Virtual, na sessão ocorrida

entre os dias 13 e 14/10/22”
(sic)

Assim pugna pelo acolhimento do presente aclaratórios, e, na
mesma oportunidade, prequestiona, para fins de interposição de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário a violação a todos os dispositivos legais invocados.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id
150170666.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
14
a
16/12/2022
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no artigo 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO DE DANOS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL

INEXISTENTE
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Sem que haja nos autos prova efetiva da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, não há falar em indenização por danos morais”

Como relatado, a embargante limita-se em apontar que houve nulidade processual entre o julgamento virtual e por vídeo conferência, tendo em vista que
“no dia 30/09/22, nos termos do art. 4o, §2o, da Portaria no 298/2020-PRES, peticionou TEMPESTIVAMENTE requerendo que o recurso fosse retirado da pauta do Plenário Virtual e incluído na pauta da Sessão por Videoconferência, vez que tinha interesse em realizar sustentação oral.
Contudo, estranhamente, o recurso fora julgado no Plenário Virtual, na sessão ocorrida

entre os dias 13 e 14/10/22”
(sic)

Contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, infere-se que o recurso de apelação manejado pela parte autora, aqui embargante, inicialmente incluído na pauta de julgamento da
sessão dos dias 13 a 14 de outubro de 2022
, por
Plenário Virtual
, sendo, então, as partes regularmente intimadas (Id
145575693
), nos exatos termos do artigo 935 do CPC, que dispõe que
“Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
”.

Ocorre que em razão do pedido de oposição ao julgamento pelo meio virtual aviado pela recorrente (Id
145642159)
, adiou-se o julgamento da apelação no.
1045119-60.2020.8.11.0041
à sessão subsequente por
Videoconferência
, conforme certificado pela Sra. Gestora no Id
148549178.

Diante disso, de forma
imediata
e
automática
, o recurso em tela foi incluído na pauta de julgamento da próxima sessão desta egrégia 3a Câmara de Direito Privado, isto é, na sessão subsequente por Videoconferência, agendada para o dia
19 de outubro de 2022
, exatamente como estabelece a previsão contida no §3o do art. 4o da Portaria no. 298/2020-PRES, que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será
“
automaticamente transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente
de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”
, sendo que tal previsão deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria no. 319/2020-PRES, afinal, esta é tão somente complementar àquela.

Ou seja, o artigo 4o, §3o, da Portaria no. 298/2020-PRES é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral,
“independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico”
, daí porque a queixa da embargante – de que não foi novamente intimada da inclusão automática do recurso à próxima pauta de julgamento por videoconferência –, é queixa caprichosa, eis que simplesmente ignora, sem qualquer justa causa, a previsão do citado §3o do art. 4o da Portaria no. 298/2020-PRES, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no artigo 935 do CPC, e, via de consequência, nulidade do julgamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DO JULGAMENTO
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À SESSÃO DE JULGAMENTO – INCORRÊNCIA – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– EMBARGOS REJEITADOS. Conforme expressa e objetiva redação do §3o do artigo 4o da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico”
(N.U 0000061-06.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE NÃO VERIFICADA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no § 1o do art. 4o que os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento.

Após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente. [...] (AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1020640-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Registro, ao fim, que a
o contrário do que afirma a embargante, não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição”
(TJ-MT 10130708920208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022